Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NA SENTENÇA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA.1 – Correção monetária e juros de mora. Embora a sentença tenha sido omissa quanto à fixação do termo inicial de correção monetária e juros de mora a serem aplicados, a incidência de tais encargos decorre da lei e independe da vontade das partes, estando abarcados pelo pedido principal, conforme inteligência dos artigos 322 § 1o e 491, ambos do CPC.2 – Termo inicial. Juros de mora e correção monetária. Por se tratar de dívida líquida e com previsão de vencimento certo, a mora é ex re independe de interpelação do credor, nos termos do art. 397 do Código Civil, de forma que os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do vencimento da obrigação inadimplida. 3 – Correção monetária. Art. 406 do Código Civil. Taxa SELIC. Tema 112/STJ. Segundo art. 406 do Código Civil “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. “O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento em Recurso Especial repetitivo (REsp n. 1.110.547/PE), Tema 112, no seguinte sentido: “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. No caso do autos, não há previsão contratual que estipule o índice que deve ser aplicado quanto aos juros de mora e correção monetária, o que atrai aplicação do art. 406 do Código Civil. 4 – Honorários advocatícios. Redução. A fixação dos honorários advocatícios em 5%, conforme estipulado pelo art. 701 do CPC, é benefício restrito ao devedor que, em ação monitória, paga voluntariamente o débito. Inexistindo cumprimento voluntário da obrigação, os honorários devem ser fixados segundo a regra geral do art. 85, §2o do CPC.5 – Recurso conhecido e provido.

L